Tribunal: STF
Processo: Rcl 61829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do referido Estado - TJRS.



    O MPRS narra que a autoridade reclamada desconstituiu, de ofício, a sentença e determinou a oitiva do representado ao final da instrução, descumprindo o disposto no art. 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.



    Aduz que “o voto vencedor afastou a aplicação do artigo 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente por entender que o procedimento adotado no dispositivo legal afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Diante disso, sustenta que, ao assim decidir, o TJRS, ainda que implicitamente, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 186 do ECA, violando a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Nessa linha, destaca que: 



    “[...] a decisão que deixa de aplicar um dispositivo legal a pretexto de estar efetuando análise limitada ao caso concreto, de fato, leva a efeito a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que não expressamente. E tal contexto resplandece da negativa de aplicação do disposto no artigo suprarreferido com fundamento no desrespeito à Constituição Federal – plenitude do direito de defesa e ao contraditório (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF) – e no prejuízo decorrente ao adolescente.” (doc. eletrônico 1, pp. 6 e 7).



    Ao final, requer o deferimento da medida liminar “para suspender a decisão proferida pela Corte a quo, para que seja afastada a nulidade da sentença, bem como a nova oitiva do adolescente ao final da instrução, nos termos da fundamentação”. (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil - CPC.



    Quanto à tutela de urgência, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    O art. 311 do CPC/2015, por sua vez, estabelece que a tutela da evidência poderá ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que esses requisitos não estão caracterizados, uma vez que a decisão reclamada parece conformar-se com o que foi estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que se decidiu pela aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal - CPP aos processos penais e a todos os procedimentos criminais regidos por legislação especial.



    Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, reafirmada em Repercussão Geral (ARE 914.045 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Observo, ademais, que o deferimento da medida cautelar pleiteada equivaleria à concessão de efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto. 



    Ocorre que, segundo o § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser formulado por requerimento dirigido:



    “Art. 1.029. [...]



    [...]



    § 5º [...]



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II – ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Portanto, tal medida deve ser solicitada ao tribunal superior respectivo – no caso, o Superior Tribunal de Justiça –, ao relator ou ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, a depender do momento processual em que requerida.



    Desse modo, a concessão da medida liminar, nos termos em que pleiteada, configuraria o uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de medida processual destinada à concessão de efeito suspensivo a recurso especial, o que se revela estranho a sua destinação constitucional.



    Posto isso, indefiro o pedido de liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, bem como ao Juízo da 4ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS.



    Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, por meio de sua representante legal, para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator